Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-02.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005341-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), SERGIO MACIEL COUTO - CPF: 774.012.201-72 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (AGRAVADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOICE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 325.753.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE JUROS, ANATOCISMO, BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, por manifesta inadequação da via eleita. No incidente, o agravante alegou nulidades processuais, excesso de execução e
error in procedendo
, sustentando, em especial, suposta incidência indevida de juros de mora antes do trânsito em julgado, prática de anatocismo e incorreção na base de cálculo dos honorários advocatícios. O juízo de origem assentou que tais matérias deveriam ter sido deduzidas por impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, cujo prazo transcorreu sem manifestação da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para veicular alegação de excesso de execução e insurgência contra os critérios de cálculo do débito, quando o executado deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é admissível para arguição de matérias cognoscíveis de ofício, desde que dispensada dilação probatória e possível o exame da controvérsia a partir dos elementos já constantes dos autos.

4. As insurgências deduzidas pelo agravante não versam sobre nulidade absoluta nem sobre matéria de ordem pública, mas sobre excesso de execução e critérios de atualização do débito, como termo inicial dos juros, eventual capitalização e base de cálculo dos honorários advocatícios.

5. Tais questões se inserem no âmbito da defesa típica do executado em cumprimento de sentença e encontram disciplina expressa no art. 525, § 1º, V, do CPC, devendo ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

6. Regularmente intimado para cumprir a obrigação, o executado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da impugnação cabível, consumando-se a preclusão temporal quanto ao direito de discutir os critérios de composição do débito exequendo.

7. Admitir, após a inércia da parte, o uso da exceção de pré-executividade como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença importaria esvaziamento do regime de preclusões e subversão da sistemática processual, com indevida ampliação de instrumento vocacionado a hipóteses estritas.

8. Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que observou a disciplina legal do cumprimento de sentença e corretamente afastou o manejo de via incidental inadequada para rediscussão de matéria preclusa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de excesso de execução fundada em controvérsia sobre juros, capitalização, honorários e critérios de atualização do débito, por se tratar de matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A ausência de apresentação de impugnação no prazo do art. 525 do CPC acarreta preclusão temporal, vedando a rediscussão posterior da matéria por meio de exceção de pré-executividade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO MACIEL COUTO

(Id-345240868), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
n.º 0015287-14.2011.8.11.0041, proposta por
EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS
e
JOICE MARTINS DOS SANTOS (
de cujus
)
, com o objetivo de
reformar a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante no cumprimento de sentença, alegando nulidades processuais, excesso de execução e
error in procedendo.

Alega a parte autora que:

o cumprimento de sentença (Proc. 0015287-14.2011.8.11.0041) foi iniciado para cobrar exclusivamente honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do advogado Edson Luiz de França Dias;

o valor da verba honorária foi fixado em
10% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00)
;

os cálculos apresentados pelo agravado apresentaram vícios, como:

uso indevido do índice de correção (IPCA),

juros de mora aplicados de forma retroativa à data anterior ao trânsito em julgado,

ocorrência de
anatocismo
(cobrança de juros sobre juros),

ausência de correta amortização de valores já pagos;

a exceção de pré-executividade foi rejeitada liminarmente sob alegação de preclusão, com base na ausência de impugnação dentro do prazo legal;

a decisão agravada, de forma contraditória,
condenou o agravante em honorários sobre o valor do alegado excesso
, reconhecendo a existência do vício, mas negando-se a analisá-lo formalmente.

Em suas palavras:

“a decisão chancela uma nulidade, um excesso de execução e cerceia o direito de defesa”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

a exceção de pré-executividade
é cabível
nos casos em que há matéria de ordem pública ou prova pré-constituída;

o erro de cálculo, juros e correção monetária indevidos
não se sujeitam à preclusão
e podem ser reconhecidos de ofício;

há precedente do STJ e de Tribunais Estaduais que autorizam a análise de vícios dessa natureza mesmo após homologação de cálculos;

a capitalização de juros (anatocismo) viola frontalmente a Súmula 121 do STF e é expressamente vedada pela jurisprudência consolidada;

a execução é promovida formalmente em nome de pessoa falecida (Joice Martins dos Santos), o que acarreta nulidade absoluta sem a devida habilitação dos sucessores.

Sustenta ainda que:

não houve inércia da parte executada
, pois a impugnação se deu após o surgimento do novo cálculo (ID 178087343), contendo o vício mais grave (anatocismo), caracterizando fato novo;

com o falecimento do exequente,
os efeitos do mandato cessaram
, e, portanto, a legitimidade ativa da execução deve ser regularizada por sucessores habilitados;

Edson Luiz de França Dias é o verdadeiro legitimado ativo e responsável pelas irregularidades apontadas nos cálculos.

Por fim, requer que:

o agravo de instrumento seja conhecido e provido,
para reformar integralmente a decisão agravada (ID 222017556)
, reconhecendo a admissibilidade e procedência da exceção de pré-executividade;

seja
reconhecido o excesso de execução
decorrente dos cálculos apresentados;

seja afastada a preclusão
pela natureza da matéria (ordem pública) e pela superveniência de novo vício (anatocismo);

Edson Luiz de França Dias seja reconhecido como parte legítima passiva
no agravo, inclusive para fins de eventual condenação em ônus sucumbenciais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-345298376.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-350468393.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, com o objetivo de
reformar a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante no cumprimento de sentença, alegando nulidades processuais, excesso de execução e
error in procedendo.

Consta dos autos que o agravante apresentou exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução, afirmando que os cálculos apresentados conteriam vícios, notadamente pela suposta incidência indevida de juros de mora antes do trânsito em julgado, prática de anatocismo e incorreção na base de cálculo dos honorários advocatícios.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o incidente, concluiu pela manifesta inadequação da via eleita, consignando que a matéria suscitada deveria ter sido arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, tendo o executado deixado transcorrer o prazo legal sem apresentar a defesa cabível. Assentou, ainda, que admitir a exceção de pré-executividade como substituto da impugnação implicaria esvaziar o instituto da preclusão e subverter a sistemática processual, razão pela qual não conheceu da exceção oposta.

Irresignado, o agravante sustenta que as irregularidades apontadas nos cálculos configurariam matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, razão pela qual poderiam ser arguídas por meio de exceção de pré-executividade, independentemente da interposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para discutir suposto excesso de execução quando o executado deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui construção doutrinário-jurisprudencial admitida em caráter excepcional, destinada a possibilitar ao executado a arguição de matérias de ordem pública ou de nulidades evidentes, desde que passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador e que prescindam de dilação probatória.

Trata-se, portanto, de instrumento processual de utilização restrita, cuja admissibilidade depende da presença simultânea de dois pressupostos: a natureza cognoscível de ofício da matéria suscitada e a possibilidade de sua análise a partir dos elementos já constantes dos autos.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o executado foi regularmente intimado para cumprir a obrigação e, na oportunidade, abriu-se o prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, ocasião própria para suscitar eventual excesso de execução ou discordância quanto aos critérios de cálculo utilizados.

Não obstante, o agravante deixou transcorrer
in albis
o referido prazo, optando por não apresentar a defesa cabível naquele momento processual.

A inércia da parte ensejou a consumação da preclusão temporal quanto ao direito de discutir os critérios de atualização do débito executado, circunstância que impede a rediscussão da matéria por meio de via incidental posterior.

Com efeito, admitir que o executado, após deixar escoar o prazo legal para impugnação, possa rediscutir o cálculo do débito mediante exceção de pré-executividade equivaleria a permitir a utilização de instrumento excepcional como sucedâneo da defesa processual própria prevista na legislação, esvaziando o regime de preclusões que assegura a estabilidade e a segurança das relações processuais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como mecanismo substitutivo da impugnação ao cumprimento de sentença quando a matéria arguida poderia e deveria ter sido deduzida no momento processual adequado.

No caso em exame, as alegações formuladas pelo agravante não se referem a nulidade absoluta ou matéria cognoscível de ofício, mas sim a questionamentos acerca da forma de cálculo do débito executado, tais como o termo inicial dos juros, eventual capitalização e critérios de atualização monetária.

Tais questões, além de não se qualificarem como matérias de ordem pública, constituem típica controvérsia sobre excesso de execução, expressamente prevista no rol do art. 525, §1º, V, do Código de Processo Civil, devendo ser veiculadas mediante impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, ao deixar de utilizar o instrumento processual adequado no prazo legal, o executado permitiu que a matéria fosse alcançada pela preclusão, não podendo posteriormente reabri-la por meio de incidente excepcional.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao não conhecer da exceção de pré-executividade, por manifesta inadequação da via eleita e em razão da preclusão temporal operada.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que não conheceu da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita e ocorrência de preclusão temporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026